Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de indeferimento dos pedidos de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Sefaz/DF e de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, a fim de localizar bens expropriáveis em nome dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.